Tribunal: STF
Processo: AI 571850
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   relativa a imposto de renda retido na fonte pelo Estado sobre
   pagamentos "in pecunia", referentes a férias e licenças-prêmio
   não gozadas, decidida à luz de legislação infraconstitucional: a
   alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados, se
   ocorresse, seria reflexa ou indireta que não enseja reexame no
   RE: incidência, mutatis mutandis, do princípio da Súmula
   636.
2. Competência da Justiça estadual e legitimidade
   passiva do Estado para a demanda: inexistência da alegada
   violação do artigo 157, I, da Constituição Federal.